Tribunal: TJBA
Processo: 8057786-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057786-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado AGRAVANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS AGRAVADO: SEBASTIANA NOVAIS DE ALMEIDA Advogado(s): FABRICIO WILLIAM SILVEIRA DE BRITO, WILTON FABIO SILVEIRA DE BRITO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário de consumidora, fixando multa mensal de R$ 1.000,00, limitada a R$ 40.000,00, sob o argumento de que o valor é excessivo e desproporcional. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o valor da multa cominatória fixado em primeira instância, para o caso de descumprimento da ordem de suspensão de descontos em benefício previdenciário, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III. Razões de decidir A multa cominatória (astreintes) tem natureza coercitiva e visa garantir a eficácia da decisão judicial, devendo ser fixada em montante suficiente para desestimular o descumprimento da obrigação pela parte demandada. A fixação do valor deve considerar a capacidade econômica do ofensor e a natureza do bem jurídico tutelado. No caso, trata-se de uma grande instituição financeira e de verba de caráter alimentar da parte agravada, o que justifica um valor que represente um desestímulo real. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais não se mostra excessivo ou desproporcional, considerando o porte econômico do agravante e a importância da obrigação, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa. A inexistência de vinculação legal entre o valor da causa e o teto da multa cominatória permite a manutenção do limite estabelecido, que se mostra adequado para a finalidade da medida. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Decisão de primeiro grau mantida. Revogada a decisão que concedeu parcialmente o efeito suspensivo. Tese de julgamento: “1. A fixação de astreintes deve observar a dupla finalidade de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação e de evitar o enriquecimento sem causa do credor, ponderando-se a capacidade econômica do devedor e a relevância do direito protegido. 2. Em se tratando de suspensão de descontos sobre verba de natureza alimentar em desfavor de grande instituição financeira, o valor da multa mensal de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se razoável e proporcional, não comportando redução.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8º, 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1374284/MG; STJ, REsp 355392/RJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.